Tribunal: TJMT
Processo: 1002747-54.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002747-54.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA JORGE DA CUNHA CARNEIRO - CPF: 274.498.741-72 (EMBARGANTE), BIANCA JORGE DA CUNHA CARNEIRO COSTA - CPF: 881.979.301-63 (EMBARGANTE), CAMILO AUGUSTO GATTASS COSTA - CPF: 474.660.141-00 (EMBARGANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITOS NAO-PADRONIZADOS I - CNPJ: 36.672.404/0001-79 (EMBARGADO), ROSALVO CARNEIRO - CPF: 534.586.488-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CENTRO DE DIVERSOES JACARE LTDA - ME - CNPJ: 13.220.658/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), FERNANDO MEDICI JUNIOR - CPF: 282.223.248-29 (ADVOGADO), MARCELO ANTONIO MURIEL - CPF: 073.960.428-79 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), ALINE BEATRIZ HENRIQUES OLIVEIRA DIAS - CPF: 227.478.948-78 (ADVOGADO), JULIA MERCON MADELLA ATHAYDE - CPF: 337.236.068-06 (ADVOGADO), HEITOR COUTINHO MORI - CPF: 371.544.488-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1002747-54.2022.8.11.0000 – Cáceres

Embargantes:
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros

Embargada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1002747-54.2022.8.11.0000 – Cáceres

Embargantes:
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros

Embargada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1002747-54.2022.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso, pois, não se manifestou acerca do entendimento do STJ no sentido de que o teor da súmula 581 não fica comprometido pela aprovação do plano de recuperação judicial.

Seguem sustentando, que o v. acórdão também foi omisso quanto a necessária a extinção da ação de execução em face dos coobrigados, ante a novação da obrigação e as cláusulas do plano de soerguimento que previram a supressão das garantias outorgadas pelos devedores solidários, nos termos do art. 49, §§1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 129197182), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.É o relatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

1002747-54.2022.8.11.0000 – Cáceres

Embargantes:
Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro e outros

Embargada:
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros X S.A.

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que indeferiu a suspensão de todos os atos de constrição e expropriação do feito executivo em relação aos executados/coobrigados Maria Angélica Jorge da Cunha Carneiro, Bianca Jorge da Cunha Carneiro Costa e Camilo Augusto Gattas Costa, bem como a sua extinção, ante o deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa Centro de Diversões Jacaré Ltda., da qual são avalistas, determinando ainda, a indisponibilidade dos seus recursos financeiros até o limite do saldo devedor, nos termos do art. 854, do CPC (id. 118624990)
.

Superada essa questão, convém esclarecer que a recuperação judicial se divide em duas fases:

a primeira com o deferimento do seu processamento e a segunda com a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Na primeira fase, deferido o processamento da recuperação, o juiz adota algumas providencias, dentre elas, determina a suspensão de todas as ações e execuções, nos termos dos arts. 6o e 52, inc. III, da LRF, assim redigidos:

“Art. 6o. A decretação da falência ou o
deferimento do processamento
da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em
face do devedor
,
inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário
.”

“Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz
deferirá o processamento
da recuperação judicial e, no mesmo ato:

[...]

III –
ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor
, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3o e 4o do art. 49 desta Lei.”

À vista disso, em que pese as alegações dos agravantes, não há uma prova sequer nos autos que aponte no sentido de que na ação de recuperação judicial da executada Centro de Diversões Jacaré Ltda., houve a aprovação do plano pelos credores reunidos em assembleia, seguida da concessão da recuperação por sentença.

Dessa forma, com a devida vênia, estando a recuperação judicial em sua primeira fase, faz-se necessário observar que os recorrentes são coobrigados, sendo plenamente responsáveis pela dívida.

Nesse sentido, o art. 49, §1o, da Lei n. 11.101/2005 estabelece que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

Nesta trilha, andou bem o MM. Juiz ao asseverar, verbis:

“Em síntese, pretendem os devedores a extinção total do processo alegando que a simples vontade deles de eximirem de suas obrigações, vontade externada no plano de recuperação, visando extinção total de todas às garantias e obrigações dos co-obrigados, é fundamento capaz de arquivar esta execução.

Primeiro que não apresentaram prova sequer que o plano foi submetido à apreciação dos credores e devidamente chancelado por estes.

Segundo que a pretensão é expressamente vedada pela legislação no art. 49, § 1o da Lei 11.101/2005.

Terceiro, tal matéria é pacífica pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os créditos sujeitos ao procedimento de recuperação judicial não obstam que os mesmos sejam demandados contra terceiros coobrigados, conforme já exposto nesta decisão
.

[...]

Quarto, mesmo que em sendo aprovado pelos Credores, tal cláusula está sujeita ao controle judicial pelo Juiz da Recuperação Judicial.

Assim, desde já rejeito o pedido de extinção.
”
(id. 118624990 – negritei).

Dessa forma, sem razão a tese da possibilidade de suspensão e/ou extinção da execução em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois, como já dito anteriormente, os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.

Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista
nos arts. 6o e 52, inc. III ou
a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
, senão vejamos,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL.
EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

2. A
Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73
, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória,
pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
".

4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 677.043/SP, 3a Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 26.09.2017 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EFEITOS SOBRE COOBRIGADOS.

1. A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas,
mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
.

2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.602.972/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.09.2016 – negritei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO.ESSENCIALIDADE DE BENS DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÓCIOS AVALISTAS. PROSSEGUIMENTO. SÚMULAS N. 83 E 581 do STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Esta Corte possui entendimento de que os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação não podem expropriar bens essenciais que afetem o patrimônio da sociedade recuperanda, consoante disciplina o art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005, pois indispensáveis à preservação da atividade econômica da devedora, sob pena de inviabilização da empresa e dos empregos ali gerados.

2.
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula n. 581 do STJ)
.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp n. 1.863.773/SP, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 28.06.2021 – negritei)

Com efeito, ao contrário do que ocorre com a recuperanda, a execução deve prosseguir em relação aos coobrigados, reafirmo, já que a eles não se aplicam nem a suspensão, tampouco a novação das dívidas eventualmente firmadas no plano de recuperação, a teor da sumula 581 do STJ
, vejamos:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

De tal arte, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o condutor do feito agiu com o costumeiro acerto nesse particular, visto que o deferimento da recuperação judicial e inclusão do crédito no plano não impedem o prosseguimento da execução, de igual modo a novação realizada no plano de recuperação.”
(id. 125671198 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, o certo é que há qualquer omissão quanto a extinção da ação de execução em face dos coobrigados, ante a novação da obrigação e as cláusulas do plano de soerguimento que previram a supressão das garantias outorgadas pelos devedores solidários, pois, são avalistas do devedor principal, sendo plenamente responsáveis pela dívida, nos termos do art. 49, §§1o e 2o, da Lei n. 11.101/2005, razão pela qual a eles não se estende as modificações feitas no plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos.

Não obstante, reafirmo que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6o e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados, o que definitivamente se aplica ao caso vertente, não havendo que se falar em
distinguishing
entre os paradigmas, o mesmo ocorrendo no tocante a súmula 581 do aludido Tribunal.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço ao embargado que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022